Tribunal: TJMT
Processo: 1009219-37.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRAZO DE 10 DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - IMPUGNAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO
A lei de regência bem definiu, no seu artigo 8o, que a qualquer dos atores do processo recuperacional cumpre impugnar a relação de credores no prazo de 10 (dez) a contar da publicação do edital referente ao artigo 7°, § 2°.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1009219-37.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Honorários Advocatícios]

Relator:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES,
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO,
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):
[THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0148-34 (AGRAVANTE), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0001-08 (AGRAVANTE), ROLAND TRENTINI - CPF: 253.444.200-72 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - CPF: 027.904.441-02 (ADVOGADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -

IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO – PRELIMINAR ACOLHIDA – IMPUGNAÇÃO EXTEMPORÂNEA – PRAZO DE 10 DIAS A CONTAR DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - IMPUGNAÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVID
O.

A lei de regência bem definiu, no seu artigo 8o, que a qualquer dos atores do processo
recuperacional
cumpre impugnar a relação de credores no prazo de 10 (dez) a contar da publicação do edital referente ao artigo 7°, § 2°.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Impugnação de Crédito de n. 0000892-54.2019.8.11.0035, manejada por ROLAND TRENTINI, deu provimento aos embargos de declaração do impugnante, para fixar os honorários advocatícios em 20% sobre o valor do proveito econômico perseguido na lide.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a decisão de origem deve ser reformada, porquanto não é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente processual.

Argumenta que a sentença que julgou procedente o incidente processual adotou por fundamento decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça, que determinou a manutenção dos seus créditos no feito
recuperacional
, de modo que o mérito do incidente sequer poderia ter sido enfrentado, mas, sim, extinto por falta de interesse de agir.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça absteve-se de manifestar-se sobre o mérito do recurso, nos termos do parecer no id n. 173778154.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)
:

Eminentes pares,

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que, ao julgar o incidente de impugnação de crédito, fixou os honorários advocatícios em 20% sobre o valor do proveito econômico perseguido na lide.

Inicialmente, a parte agravante alega que o resultado do incidente de impugnação de crédito se baseou unicamente em decisão proferida em sede de Recurso
Especial, que versava justamente sobre a manutenção ou não do seu crédito no feito
recuperacional
; a decisão em questão foi travada diretamente nos autos principais da ação de recuperação judicial de modo que, o resultado alcançado em recurso aviado perante a Instância Superior deflagraria a extinção do incidente processual, por falta de interesse de agir.

Sobre esse ponto, não merece prosperar o reclamo da parte agravante, isso porque o incidente de impugnação de crédito é por excelência o meio processual adequado para impugnar a relação de credores ou a própria classificação do crédito, de modo que, a parte não poderia correr o risco de aviar o incidente de impugnação de crédito, em razão de eventual discussão em trâmite no feito principal, que por via reflexa culminou na manutenção dos créditos na ação de recuperação judicial.

Por outros termos, em que pese a decisão emanada da Corte Superior tenha produzido efeitos quanto ao deslinde da impugnação, lado outro, não retirou da parte, o interesse processual no incidente, o qual estava compelido a manejar por força legal (artigo 8o da Lei n. 11.101/2005), sob pena de preclusão.

No mais, acerca dos honorários, o texto legal que trata da matéria em questão dispõe que a fixação dos honorários advocatícios por equidade só tem cabimento quando o proveito econômico oriundo da demanda for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não abarcam o caso em tela.

Confira-se, por oportuno, o que dispõe o art. 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Na espécie, a impugnação, na origem, visava a manutenção dos créditos da parte agravada nos autos da ação de recuperação judicial, consubstanciado na quantia de R$ R$5.755.502,07 (cinco milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil quinhentos e dois reais e sete centavos).

Desta feita, estando delimitado o valor debatido em juízo, é sobre ele que deve recair a base de cálculo para a fixação dos honorários, em observância ao que apregoa o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A propósito, este é o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSITIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, "é impositiva a condenação em honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (
AgInt
no REsp n. 1.770.394/MG, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019,
DJe
18/12/2019.) 2. "A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a
aplicação do critério da equidade só será aplicável de forma subsidiária ao arbitramento dos honorários quando inviável a aplicação dos critérios legais anteriormente previstos, o que não é a hipótese dos autos" (REsp 1.746.072/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Relator p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/2/2019,
DJe
29/3/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1324719 RJ 2018/0171042-9, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2020) (
g.n
.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CPC/2015. NORMA VIGENTE NA DATA DA PROPOSITURA DO INCIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO AFASTADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O recurso especial debate a aplicação do critério equitativo para fixação de honorários advocatícios de sucumbência no julgamento de incidente de impugnação de crédito em processo de recuperação judicial, diante das regras do atual Código de Processo Civil. 2. O novo Código de Processo Civil introduziu, na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, ordem decrescente de preferência de critérios para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para a categoria seguinte. 3. As alterações reduzem a subjetividade do julgador e incrementa a responsabilidade das partes com a atribuição de valor à causa, ao
restringir as hipóteses de cabimento do critério de fixação por equidade, restritas agora às causas: em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 4. Embora a improcedência de incidente de impugnação de crédito em processos concursais (
recuperacional
ou falimentar) não resulte, necessariamente, em exoneração da obrigação de pagamento pelo devedor, é inegável a existência de valor econômico do resultado da disputa. 5. No caso concreto, o incidente teve como único objetivo verificar se o crédito devia ou não ser submetido aos efeitos da recuperação judicial, de modo que o proveito econômico direto não é mensurável. Todavia, o apontamento do valor atribuído à causa é certo e determinado, devendo este ser o critério utilizado, nos termos preconizados pelo atual sistema processual. 6. Recurso especial provido.” (STJ - REsp: 1821865 PR 2019/0171699-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/10/2019) (
g.n
.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). RECURSO REPETITIVO. NÃO SUSPENSÃO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual, o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o do referido dispositivo
legal. Precedente. 2. A afetação de recurso especial
ao ritos
dos recursos repetitivos não impõe, necessariamente, a suspensão dos processos em curso no STJ. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1836065 PR 2019/0263282-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2020) (
g.n
.)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (
a.I
) nas causas de pequeno valor; (
a.II
) nas de valor inestimável; (
a.III
) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (
a.IV
) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (
b.I
) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (
b.II
) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o
do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (
II.a
) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (
II.b
) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.” (STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
29/03/2019) (
g.n
.)

No mesmo sentido, precedente desta Câmara julgadora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES - IMPROCEDÊNCIA - CONTRATO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - IMÓVEL DE GARANTIA DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS - IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO DO CRÉDITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, § 2o, CPC -RECURSO PROVIDO. O crédito garantido por alienação fiduciária, em regra, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, ainda que o bem objeto da garantia seja da propriedade de terceiros. Na Impugnação à Relação de Credores, a fixação dos honorários advocatícios, verificada a litigiosidade, deve observar os parâmetros do § 2o, do art. 85, do CPC.” (N.U 1021648-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021,
Publicado
no DJE 08/06/2021) (
g.n
.)

Assim, sendo certo o proveito econômico obtido nos autos, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no que dispõe o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por tais razões, a decisão de base deve ser mantida incólume e, por consequência, desprovido o presente recurso.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL)
:

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL)
:

Aguardo o pedido de vista.

EM
09
DE
AGOSTO
DE
202
3
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVERIA SANTOS FILHO
). A RELATORA VOTOU PELO NÃO PROVIMENTO E O 2o VOGAL
(
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR TEODORO BORGES)
AGUARDA.

SESSÃO DE 04 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA
(
QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento n. 1009219-37.2023.8.11.0000 na Impugnação ao Crédito n. 0000892-54.2019.8.11.0035 oposta pelo ora agravada, julgada procedente para incluir na lista de credores da sua Recuperação Judicial o crédito da agravante de R$ 5.755.502,07 na Classe Quirografária. A credora, ora agravante, foi
condenada ao pagamento das custas e aos honorários advocatícios de 20% sobre o valor econômico obtido.

Por se tratar de matéria de ordem pública, em observância aos artigos 9 e 10 do CPC e com amparo no §2o do art. 933 do CPC,
suscito
questão de ordem para que as partes sejam intimadas a se manifestar sobre a tempestividade da Impugnação ao Crédito apresentada pelo ora agravado.

É como voto.

V O T O

EXMA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Acolho a questão de ordem
pública
suscitada
pelo Desembargador Rubens de Oliveira.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2o VOGAL):

Eminentes pares,

Acolho
a quest
ão de ordem pública, mas com mais amplitude, para que essa formalização se dê na origem, porque entendo que
se refer
e

a um procedimento
não observad
o antes da prolação da sentença.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Peço
o adiamento do julgamento
para análise.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (PRESIDENTE):

Estou de acordo com o adiamento do julgamento.

EM 04 DE OUTUBRO DE 2023:

ADIADO O JULGAMENTO POR INDICAÇÃO DA RELATORA.

SESSÃO DE
22
DE
NOVEMBRO
DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO
RETIFICADO
(
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares
,

Acerca da questão de ordem suscitada pelo Eminente 1o Vogal, atinente à intempestividade da impugnação de crédito, é inegável que o incidente manejado nos autos de origem foi protocolado de forma extemporânea.

No caso, constata-se que o agravado Roland Trentini manejou de forma concomitante, ou seja, na mesma data, ao menos três incidentes de impugnação de crédito, dentre eles, o incidente de no 899-46.2019.811.0035.

Especificamente sobre o incidente 899-46.2019.811.0035, vale rememorar que, após a sentença de improcedência da impugnação, este Tribunal, na análise do recurso de agravo de instrumento no 1006788-30.2023.811.0000, acolheu a preliminar de intempestividade da impugnação de crédito.

Naquela oportunidade foi salientado que a lei de regência bem definiu, no seu artigo 8o, que a qualquer dos atores do processo
recuperacional
cumpre impugnar a relação de credores no prazo de 10 (dez) a contar da publicação do edital referente ao artigo 7°, § 2°.

A propósito:

Art. 8o No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7o, § 2o, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Assim, consoante bem delineado, o prazo para apresentação de todas as impugnações teve como marco inicial a data da publicação da lista de credores no Diário Oficial n. 10.557, de 16 de agosto de 2019 (sexta-feira), passando o prazo de 10 dias a correr a partir do dia 19 de agosto de 2019 (segunda-feira).

O prazo em questão findou-se em 28.8.2019 (quarta-feira), todavia, a impugnação de crédito, na origem, apenas foi protocolada na longínqua data de 02.9.2019, ou seja, de modo flagrantemente intempestivo.

Diz-se flagrante porque, ainda que o prazo para protocolo em questão fosse considerado em dias úteis, o prazo fatal para o protocolo teria se encerrado em 30.08.2019.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. CONTAGEM DO PRAZO. DIAS CORRIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo jurisprudência desta Corte Superior, "a adoção da forma de contagem prevista no Novo Código de Processo Civil, em dias úteis, para o âmbito da Lei 11.101/05, com base na distinção entre prazos processuais e materiais, revelar-se-á árdua e complexa, não existindo entendimento teórico satisfatório, com critério seguro e científico para tais discriminações. Além disso, acabaria por trazer perplexidades ao regime especial, com riscos a harmonia sistêmica da LRF, notadamente quando se pensar na velocidade exigida para a prática de alguns atos e na morosidade de outros, inclusive colocando em xeque a isonomia dos seus participantes, haja vista a dualidade de tratamento"
( REsp
1699528/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018,
DJe
13/06/2018). 2.
No caso dos autos, o prazo de 10 (dez) dias, previsto no art. 8o da Lei n. 11.101/2005, para apresentar impugnação à habilitação de crédito, deve ser contado em dias corridos.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1830738 RS 2019/0232251-5, Data de Julgamento: 24/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/05/2022)
.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de intempestividade, para julgar extinta a impugnação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Custas, se houverem, pelo impugnante e honorários sucumbenciais que fixo em 10 % sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023